Tribunal: TJDFT
Processo: 0011796-10.2014.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELA MOTIVAÇÃO FÚTIL. ABSOLVIÇÃO DO SUPOSTO PARTÍCIPE. CONDENAÇÃO DOS EXECUTORES DO CRIME. QUESITOS. CONTRADIÇÃO. NÃO CONFIGURADA. AFRONTA A SOBERANIA DOS VEREDITOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Não se verifica contradição entre as respostas aos quesitos que possibilite a dissolução do Conselho de Sentença e a anulação do julgamento. O fato de os jurados terem absolvido o suposto mandante em nada influencia na condenação dos dois protagonistas da ação delituosa, nem mesmo em relação à qualificadora pronunciada.
2. Caso os jurados, ao reverso, tivessem condenado o mandante e absolvido os executantes haveria contradição passível de ser esclarecida pelo Juiz Presidente, na forma do art. 490, caput, do Código de Processo Penal.
3. A decisão que anulou o julgamento e dissolveu o Corpo de Jurados afrontou a soberania dos vereditos que condenou os executores do crime doloso contra a vida, com lastro do acervo probatório.
4. Recurso conhecido e provido.